Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707592-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIRLON FRANCISCO COELHO AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURIRLON FRANCISCO COELHO contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0712028-34.2017.8.07.0020, movido pela ASSOCIAÇÃO CHÁCARA 43, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução e limitar a cobrança das cotas condominiais ao trânsito em julgado da sentença (ID 112366453, origem). Em suas razões (ID 33431315) narra ter impugnado o cumprimento de sentença em razão do excesso de execução pela cobrança de taxas extraordinárias (de fevereiro a maio de 2018, no valor de R$ 100,00), não contempladas na sentença transitada em julgado. Alega não ter sido analisado, pelo Juízo a quo, o questionamento concernente à cobrança da referida taxa extra. Em complemento, assevera que, uma vez concedida a gratuidade de justiça, devem ser excluídos do cumprimento de sentença os honorários e despesas processuais. Defende, ainda, a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do pronunciamento impugnado. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial, o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. O Juízo de origem, além de reconhecer em parte o alegado excesso de execução, determinou a intimação da agravada para apresentar planilha de débitos atualizada e, após, a intimação do agravante para pagamento do débito. Não há, portanto, a iminência de qualquer ato expropriatório em face do recorrente, o que afasta a urgência do pleito. Assim, pode a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator